Tribunal: CARF
Processo: 10283.006170/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/10/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARQUIVOS MAGNÉTICOS. APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. MULTA DO ART. 12, II, DA LEI No 8.218/1991. CARACTERIZAÇÃO.
A obrigação de manter arquivos digitais íntegros e em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil constitui dever autônomo do contribuinte, nos termos do art. 11 da Lei no 8.218/1991, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.158-35/2001. A apresentação de arquivos magnéticos contendo erros, omissões ou inconsistências que comprometam a integridade e confiabilidade das informações ali registradas configura a infração prevista no inciso II do art. 12 do mesmo diploma legal, sujeitando o infrator à multa de 5% sobre o valor das operações correspondentes, limitada a 1% do faturamento do ano-calendário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
A infração consistente na omissão ou prestação incorreta de informações em arquivos magnéticos possui natureza autônoma e não se confunde com o inadimplemento da obrigação tributária principal. O bem jurídico tutelado pela norma sancionatória é a integridade dos sistemas de controle fiscal informatizado, sendo irrelevante, para fins de caracterização da conduta típica, a existência de dolo, culpa ou efetivo prejuízo ao erário, consoante expressamente dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VERIFICAÇÃO DE FILIAIS. MPF EXTENSIVO. DESNECESSIDADE.
A verificação de filiais de um mesmo contribuinte não demanda a expedição de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo, porquanto a fiscalização recai sobre a pessoa jurídica como um todo, e não sobre estabelecimentos isolados. Ademais, o MPF constitui mero instrumento de gerenciamento da mão-de-obra fiscal, razão pela qual eventuais irregularidades na sua expedição não invalidam a ação fiscal, desenvolvida com base na competência legal outorgada pelo art. 142 do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. O local da verificação da falta não pressupõe, necessariamente, o espaço físico onde se encontra o estabelecimento da empresa, podendo a autoridade fiscal detectar o fato antijurídico a partir dos elementos de convicção disponíveis na repartição.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA. LIMITE LEGAL.
O limite de 1% da receita bruta, estabelecido no art. 12, II, da Lei no 8.218/1991, tem por referência o faturamento da pessoa jurídica, e não o de estabelecimentos ou operações isoladas. A literalidade do dispositivo legal não autoriza interpretação restritiva que vincule a base de cálculo a determinado estabelecimento ou a operações específicas objeto de fiscalização.
PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PPB). INDEPENDÊNCIA DA MULTA.
A penalidade por apresentação de arquivos magnéticos em desconformidade com a legislação não guarda qualquer relação com o cumprimento ou descumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB). São infrações distintas, com tipificação legal própria, não havendo nexo de causalidade ou prejudicialidade entre elas.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE PARA REDUÇÃO DE PENALIDADE LEGAL.
Os princípios gerais de direito público, incluindo a razoabilidade e a proporcionalidade, prestam-se a suprir lacunas normativas, jamais a afastar ou mitigar a aplicação de norma expressa. Nos termos do art. 97, VI, do CTN, somente a lei pode dispor sobre dispensa ou redução de penalidades, sendo vedado à autoridade administrativa reduzir multa legalmente instituída sob fundamentos de equidade ou conveniência.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. ART. 26-A DO DECRETO No 70.235/1972.
É vedado aos órgãos de julgamento do contencioso administrativo fiscal afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante expressamente dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, com a redação conferida pela Lei no 11.941/2009.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.006170/2006-26
ACÓRDÃO
3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/10/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS.
APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. MULTA
DO ART. 12, II, DA LEI No 8.218/1991. CARACTERIZAÇÃO.
A obrigação de manter arquivos digitais íntegros e em conformidade com
as especificações técnicas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil
constitui dever autônomo do contribuinte, nos termos do art. 11 da Lei no
8.218/1991, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001. A apresentação de arquivos magnéticos contendo erros,
omissões ou inconsistências que comprometam a integridade e
confiabilidade das informações ali registradas configura a infração prevista
no inciso II do art. 12 do mesmo diploma legal, sujeitando o infrator à
multa de 5% sobre o valor das operações correspondentes, limitada a 1%
do faturamento do ano-calendário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
A infração consistente na omissão ou prestação incorreta de informações
em arquivos magnéticos possui natureza autônoma e não se confunde com
o inadimplemento da obrigação tributária principal. O bem jurídico
tutelado pela norma sancionatória é a integridade dos sistemas de controle
fiscal informatizado, sendo irrelevante, para fins de caracterização da
conduta típica, a existência de dolo, culpa ou efetivo prejuízo ao erário,
consoante expressamente dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VERIFICAÇÃO DE FILIAIS. MPF
EXTENSIVO. DESNECESSIDADE.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
2
A verificação de filiais de um mesmo contribuinte não demanda a
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo, porquanto a
fiscalização recai sobre a pessoa jurídica como um todo, e não sobre
estabelecimentos isolados. Ademais, o MPF constitui mero instrumento de
gerenciamento da mão-de-obra fiscal, razão pela qual eventuais
irregularidades na sua expedição não invalidam a ação fiscal, desenvolvida
com base na competência legal outorgada pelo art. 142 do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. O local da
verificação da falta não pressupõe, necessariamente, o espaço físico onde
se encontra o estabelecimento da empresa, podendo a autoridade fiscal
detectar o fato antijurídico a partir dos elementos de convicção disponíveis
na repartição.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA. LIMITE LEGAL.
O limite de 1% da receita bruta, estabelecido no art. 12, II, da Lei no
8.218/1991, tem por referência o faturamento da pessoa jurídica, e não o
de estabelecimentos ou operações isoladas. A literalidade do dispositivo
legal não autoriza interpretação restritiva que vincule a base de cálculo a
determinado estabelecimento ou a operações específicas objeto de
fiscalização.
PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PPB). INDEPENDÊNCIA DA MULTA.
A penalidade por apresentação de arquivos magnéticos em
desconformidade com a legislação não guarda qualquer relação com o
cumprimento ou descumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB). São
infrações distintas, com tipificação legal própria, não havendo nexo de
causalidade ou prejudicialidade entre elas.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE PARA REDUÇÃO DE PENALIDADE LEGAL.
Os princípios gerais de direito público, incluindo a razoabilidade e a
proporcionalidade, prestam-se a suprir lacunas normativas, jamais a
afastar ou mitigar a aplicação de norma expressa. Nos termos do art. 97,
VI, do CTN, somente a lei pode dispor sobre dispensa ou redução de
penalidades, sendo vedado à autoridade administrativa reduzir multa
legalmente instituída sob fundamentos de equidade ou conveniência.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
3
ALEGAÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. ART. 26-A DO DECRETO No
70.235/1972.
É vedado aos órgãos de julgamento do contencioso administrativo fiscal
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante expressamente dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972,
com a redação conferida pela Lei no 11.941/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
multa, e, na parte conhecida, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO
BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, atual denominação de TYCO ELECTRONICS DA
AMAZÔNIA LTDA, estabelecida em Manaus (AM), contra o Acórdão no 11-58.086, proferido pela
6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE),
em sessão realizada em 23 de outubro de 2017.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
4
O crédito tributário em discussão corresponde à multa isolada no montante de R$
1.216.022,26 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, vinte e dois reais e vinte e seis centavos),
aplicada em decorrência da apresentação de arquivos magnéticos com informações omitidas ou
incorretas, relativamente aos anos-calendário de 2004 e 2005.
Consoante narrado no Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte foi alvo de ação
fiscal e, no curso de tal procedimento, intimada a apresentar arquivos magnéticos contendo
informações fiscais e contábeis previstas na legislação de regência, em especial nos artigos 11 e 12
da Lei no 8.218/1991, na Instrução Normativa SRF no 086/2001 e no Ato Declaratório Executivo
COFIS no 15/2001.
Após análise dos arquivos apresentados, a autoridade fiscal constatou as seguintes
inconsistências:
1. Nos arquivos 4.3.1 (Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços) e 4.3.2 (Arquivo
de Itens de Mercadorias/Serviços), relativos a notas fiscais de saída ou entrada
emitidas pela pessoa jurídica, foram identificados erros no campo "valor
unitário", cujo conteúdo deveria abrigar informação sobre o valor unitário da
mercadoria na nota fiscal de venda do produto. A contribuinte atribuiu formato
diverso do previsto pelo ADE COFIS no 15/2001, evidenciando valores
incompatíveis com os constantes das notas fiscais físicas. O erro está presente
nos arquivos dos anos-calendário 2004 e 2005, em todas as inscrições estaduais
utilizadas pela empresa;
2. No arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços (item 4.3.2 do ADE COFIS no
15/2001), foi constatada omissão ou incompletude no campo "Descrição
Complementar", caracterizada pela ausência de informação relativa ao número
do DCR-E (Declaração de Controle de Internação) para o Código Fiscal de
Operação (CFOP) 6101, referente a saídas de mercadorias da Zona Franca de
Manaus. A autoridade fiscal destacou que o número da DCR-E é de suma
importância para apurar o valor do Imposto de Importação reduzido relativo às
matérias-primas importadas que compuseram o produto final;
3. Nos arquivos 4.3.1 e 4.3.2, o campo "Observação", indicado para conter
informações consignadas no documento fiscal, encontrava-se em branco (sem
conteúdo) em todas as notas fiscais dos anos-calendário 2004 e 2005;
4. No arquivo 4.5.2 (Arquivo de Registro de Inventário), foram identificadas
divergências significativas nos campos "Código de Mercadorias" e "Quantidade",
quando comparados com o Livro Registro de Inventário, para os anos-calendário
de 2003, 2004 e 2005. A título de exemplo, no Livro Fiscal Registro de Inventário
da filial com Inscrição Estadual 06.300.355-4, constavam 819.366 (oitocentos e
dezenove mil, trezentos e sessenta e seis) itens classificados na NCM
8507.80.00, enquanto no arquivo magnético correspondente constavam apenas
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
5
2.198 (dois mil, cento e noventa e oito) itens, evidenciando erros de
quantidades e/ou omissão de itens que inviabilizam qualquer levantamento
contábil-fiscal.
A autoridade fiscal concluiu que os mencionados erros e omissões comprometiam a
integridade do levantamento das saídas de mercadorias, impossibilitando: (i) a atribuição da
quantidade de matéria-prima importada empregada nos produtos; (ii) a mensuração da
quantidade declarada à Receita Federal de matéria-prima empregada em determinado produto;
(iii) a eficaz mensuração das saídas de mercadorias com o levantamento das mercadorias
importadas e as utilizadas no processo produtivo; e (iv) a utilização do arquivo de Registro de
Inventário para fins de auditoria fiscal.
Com base nessas constatações, foi lavrado o Auto de Infração aplicando a multa de
1% sobre o faturamento bruto dos anos-calendário 2004 e 2005, nos seguintes valores:
Ano-calendário 2004: Receita Bruta de R$ 44.301.245,89 × 1% = R$ 443.012,46
Ano-calendário 2005: Receita Bruta de R$ 77.300.980,47 × 1% = R$ 773.009,80
TOTAL DA MULTA: R$ 1.216.022,26
Regularmente intimada em 17/10/2006, a contribuinte apresentou impugnação às
fls. 804/825 em 16/11/2006, arguindo, em síntese:
a) Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal, por suposta extensão indevida do
escopo da fiscalização a estabelecimento (filial 002) para o qual não teria sido programada a ação
fiscal;
b) Nulidade do Auto de Infração, em razão de sua lavratura em local diverso do
estabelecimento da contribuinte;
c) Erro de identificação do sujeito passivo, uma vez que a filial em questão possuiria
escrituração específica e seria a unidade fabril verificada pela SUFRAMA;
d) Inexistência de descumprimento de obrigação acessória, pois os arquivos
magnéticos teriam sido mantidos na forma prevista pelo ADE COFIS no 15/2001;
e) Quanto ao formato do campo "valor unitário", alegou que, embora tenha
utilizado 5 (cinco) casas decimais ao invés das 4 (quatro) previstas na norma, teria observado o
limite de 17 (dezessete) caracteres;
f) Quanto à ausência do número do DCR-E, sustentou que a legislação não
especificaria em qual campo deveria constar tal informação e que os documentos físicos estariam
disponíveis para conferência;
g) Quanto ao campo "Observação", afirmou que apenas 27% dos registros de 2004
e 6% dos registros de 2005 estariam em branco;
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
6
h) Quanto ao Livro Registro de Inventário, alegou que a autoridade fiscal teria
comparado estabelecimentos diferentes;
i) Inaplicabilidade da multa de 1% do faturamento, defendendo que a penalidade
deveria se limitar ao valor da operação de internação de 41.500 unidades de bateria para telefone
celular, objeto da denúncia da SUFRAMA;
j) Caráter confiscatório da multa aplicada, em violação aos princípios
constitucionais.
A 6a Turma de Julgamento da DRJ/Recife-PE, por unanimidade de votos, afastou as
preliminares de nulidade do MPF e do Auto de Infração, entendendo que:
a) A verificação de filiais de um mesmo contribuinte não demanda a expedição de
MPF Extensivo, nos termos da Portaria SRF no 6.087/2005;
b) O MPF representa mero instrumento de gerenciamento da mão-de-obra fiscal,
razão pela qual eventuais inconformidades não invalidam a ação fiscal, desenvolvida com base na
competência legal do art. 142 do CTN;
c) É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte, conforme Súmula CARF no 6.
No mérito, a DRJ manteve integralmente o crédito tributário, consignando que:
a) A penalidade em discussão não está relacionada ao descumprimento do PPB,
mas sim à apresentação de arquivos magnéticos em desconformidade com a legislação;
b) O bem jurídico tutelado é a integridade dos dados armazenados nos sistemas
informatizados, independentemente da caracterização de descumprimento da obrigação
tributária principal;
c) Quanto ao formato do campo "valor unitário", embora caracterizado erro de
formatação, este fundamento deveria ser desconsiderado por se enquadrar no inciso I do art. 12
da Lei no 8.218/1991 (erro de forma), e não no inciso II (omissão ou incorreção de informações),
não sendo possível alterar a acusação fiscal;
d) A omissão do número do DCR-E caracteriza conduta passível de penalização, pois
os documentos eletrônicos devem compreender a íntegra das informações escrituradas nos
documentos físicos;
e) As inconsistências no arquivo de Registro de Inventário foram devidamente
comprovadas, com divergências significativas entre os arquivos magnéticos e os Livros Fiscais;
f) É vedado ao órgão julgador afastar a aplicação da lei sob fundamento de violação
ao princípio de vedação ao confisco, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
7
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário às fls. 1604/1627, tempestivamente, reiterando, em essência, os
argumentos já apresentados em sede de impugnação e acrescentando as seguintes alegações:
I - Inexistência de descumprimento de obrigação acessória que justifique a multa de
1% sobre os faturamentos de 2004 e 2005, sustentando que a finalidade da fiscalização era apurar
apenas o II e IPI sobre a internação de 41.500 unidades de bateria para telefone celular;
II - Impossibilidade de utilização do faturamento bruto de 2004 como base de
cálculo, uma vez que os produtos industrializados nas competências de janeiro a novembro de
2004 teriam obedecido rigorosamente ao PPB;
III - Impossibilidade de utilização do faturamento bruto de 2005 como base de
cálculo, alegando que naquele ano cumpriu integralmente o PPB;
IV - Violação ao princípio da verdade material, argumentando que a autoridade
administrativa deveria buscar a realidade dos fatos e relevar eventual equívoco nos arquivos;
V - Ofensa ao princípio da moralidade administrativa, sustentando que a penalidade
aplicada não corresponde ao dano causado;
VI - Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando
não ser razoável a aplicação de multa de R$ 1.216.022,26 por descumprimento de obrigação
acessória sem prejuízo aos cofres públicos;
VII - Caráter confiscatório da multa, invocando precedentes do STF para sustentar a
inconstitucionalidade da penalidade aplicada.
É o relatório. Passo a decidir.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contados da ciência do acórdão
recorrido, ocorrida em 08/01/2018. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Passo à análise das razões recursais.

I – DA CARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DA
ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
8
Sustenta a Recorrente, em síntese, que não teria havido descumprimento de
obrigação acessória que justificasse a imposição da multa de 1% sobre o faturamento,
argumentando que: (i) manteve os arquivos magnéticos à disposição do Fisco Federal na forma
prevista pelo ADE COFIS no 15/2001; (ii) a finalidade da fiscalização era apurar apenas o II e IPI
sobre a operação de internação de 41.500 unidades de bateria para telefone celular; e (iii) as
demais operações estariam em total obediência ao PPB.
Os argumentos não merecem acolhida.
A obrigatoriedade de apresentação dos elementos da escrita eletrônica encontra-se
disciplinada no art. 11 da Lei no 8.218/1991, com a redação conferida pela Medida Provisória no
2.158-35/2001, in verbis:
"Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada
pelo Secretário da Receita Federal."
Por sua vez, a penalidade aplicável pelo descumprimento desta obrigação está
capitulada no art. 12 do mesmo diploma legal:
"Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período,
aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por cento da
receita bruta da pessoa jurídica no período;
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos que
não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas."
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
9
Da análise sistemática dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o legislador
estabeleceu três hipóteses distintas de infração, cada qual com penalidade própria: (i) não
atendimento à forma de apresentação dos arquivos (inciso I); (ii) omissão ou prestação incorreta
de informações (inciso II); e (iii) descumprimento do prazo de apresentação (inciso III).
No caso em exame, a autoridade fiscal enquadrou a conduta da Recorrente no
inciso II do art. 12, ou seja, omissão ou prestação incorreta de informações nos arquivos
magnéticos. E assim o fez com acerto, porquanto restou cabalmente demonstrado que os arquivos
apresentados continham:
a) Ausência do número do DCR-E no campo "Descrição Complementar", informação
essencial para a identificação do produto e para a apuração do Imposto de Importação reduzido;
b) Campo "Observação" em branco, quando deveria conter informações
consignadas nas notas fiscais;
c) Divergências significativas entre o arquivo de Registro de Inventário e os Livros
Fiscais, com discrepâncias de centenas de milhares de itens.
Tais irregularidades configuram, inequivocamente, omissão e/ou prestação
incorreta de informações, subsumindo-se ao tipo previsto no inciso II do art. 12 da Lei no
8.218/1991.

I.2. Da irrelevância do cumprimento do PPB para fins de caracterização da
infração
A Recorrente insiste em vincular a multa aplicada ao descumprimento do Processo
Produtivo Básico (PPB), argumentando que a fiscalização teria sido instaurada para apurar apenas
o II e IPI sobre a internação de 41.500 unidades de bateria para telefone celular.
O argumento revela confusão conceitual e deve ser afastado.
A penalidade em discussão tem por fundamento o art. 12, II, da Lei no 8.218/1991,
que pune a omissão ou prestação incorreta de informações em arquivos magnéticos. Trata-se de
infração autônoma, que não guarda qualquer relação de causalidade, prejudicialidade ou
acessoriedade com o cumprimento ou descumprimento do PPB.
O PPB, disciplinado pelo Decreto-Lei no 288/1967 e regulamentado por portarias
interministeriais, consiste no conjunto mínimo de operações que caracterizam a efetiva
industrialização de determinados produtos na Zona Franca de Manaus. O seu descumprimento
acarreta a perda dos benefícios fiscais de redução do II e do IPI, sendo matéria completamente
distinta da obrigação de manter arquivos magnéticos íntegros e confiáveis.
No presente processo, não se discute o cumprimento ou descumprimento do PPB –
matéria esta que foi objeto do processo administrativo no 10283.006227/2006-97, julgado
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
10
separadamente. O que se apura, exclusivamente, é o descumprimento da obrigação acessória
consistente na apresentação de arquivos magnéticos com informações omitidas ou incorretas.
A circunstância de a fiscalização ter sido instaurada a partir de denúncia da
SUFRAMA relacionada ao PPB não limita o objeto da ação fiscal às operações ali mencionadas.
Conforme expressamente dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária – no caso, a
apresentação de arquivos magnéticos em desconformidade com as normas de regência –, cumpria
à autoridade fiscal promover o respectivo lançamento, independentemente do motivo que
ensejou a instauração da fiscalização. Agir de modo diverso configuraria violação ao dever
funcional.

I.3. Da autonomia da obrigação acessória

É fundamental compreender que a obrigação de manter arquivos magnéticos
íntegros e em conformidade com a legislação constitui obrigação acessória autônoma, nos termos
do art. 113, § 2o, do CTN:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."
O bem jurídico tutelado pela norma sancionatória é a integridade dos dados
armazenados nos sistemas informatizados, de modo a propiciar o adequado exercício do controle
fiscal pela Administração Tributária. A existência de arquivos magnéticos confiáveis é pressuposto
para a eficácia da fiscalização eletrônica, que constitui instrumento indispensável para o combate
à evasão fiscal em um sistema tributário complexo como o brasileiro.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
11
Note-se que o legislador, ao tipificar a infração, não exigiu a demonstração de
prejuízo ao erário ou a vinculação a determinada obrigação tributária principal. A infração se
consuma pelo simples fato de o contribuinte omitir ou prestar incorretamente as informações nos
arquivos magnéticos, independentemente de qualquer resultado lesivo.
Nesse sentido, dispõe o art. 136 do CTN:
"Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato."
Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração
de dolo, culpa ou efetivo prejuízo. A mera conduta de omitir ou prestar incorretamente as
informações já configura a infração, atraindo a aplicação da penalidade legalmente prevista.

I.4. Da impossibilidade de cotejamento com documentos físicos

A Recorrente sustenta que o número do DCR-E teria sido informado nas notas
fiscais emitidas em papel, sugerindo que caberia à autoridade fiscal efetuar o cotejamento entre
os documentos físicos e os arquivos magnéticos.
O argumento, data venia, revela desconhecimento da finalidade da escrituração
eletrônica e não pode ser aceito.
A obrigação de manter arquivos magnéticos tem por objetivo substituir ou
complementar a escrituração física, de modo a permitir que a fiscalização seja realizada de forma
célere e eficiente, sem a necessidade de conferência manual de milhares de documentos em
papel. Se fosse admissível que os arquivos eletrônicos contivessem informações incompletas, a
serem complementadas mediante cotejamento com documentos físicos, a própria razão de ser da
escrituração eletrônica restaria esvaziada.
O item 4.3 do Anexo ao ADE COFIS no 15/2001 é categórico nesse sentido:
"4.3 Documentos Fiscais
A pessoa jurídica deverá apresentar os arquivos de documentos fiscais separados
por estabelecimento.
Deverão ser registrados todos os campos das notas fiscais, inclusive aqueles que,
embora não sejam impressos nos documentos, se prestam a obter qualquer informação constante
do documento.
As notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica (entrada ou saída) deverão ser
apresentadas em arquivos separados dos referentes às notas fiscais emitidas por terceiros
(entrada).
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
12
Nos arquivos deverão constar todas as notas fiscais, inclusive as canceladas."
Da leitura do dispositivo, extrai-se comando inequívoco: deverão ser registrados
TODOS os campos das notas fiscais. A norma não admite exceções nem autoriza que determinadas
informações sejam omitidas sob o pretexto de estarem disponíveis em outros meios.
Ademais, a própria Recorrente, ao admitir que as informações constavam apenas
dos documentos físicos e não dos arquivos magnéticos, confessa o descumprimento da obrigação
acessória. Se os arquivos eletrônicos devem conter a íntegra das informações escrituradas nos
documentos físicos, e se a Recorrente reconhece que determinadas informações estavam apenas
nos documentos físicos, a conclusão lógica e inafastável é que os arquivos eletrônicos estavam
incompletos.

I.5. Das inconsistências no arquivo de Registro de Inventário
Merece destaque especial a análise das divergências identificadas no arquivo 4.5.2
(Arquivo de Registro de Inventário), porquanto constituem o fundamento mais robusto para a
manutenção do lançamento.
Conforme apurado pela autoridade fiscal e não infirmado eficazmente pela defesa,
os arquivos magnéticos relativos ao Registro de Inventário apresentavam divergências gritantes
em relação aos Livros Fiscais. A título de ilustração, no ano-calendário de 2005, para a filial com
Inscrição Estadual 06.300.355-4, os itens classificados na NCM 8507.80.00 totalizavam:
- No Livro Fiscal Registro de Inventário: 819.366 (oitocentos e dezenove mil,
trezentos e sessenta e seis) itens;
- No arquivo magnético 4.5.2: apenas 2.198 (dois mil, cento e noventa e oito) itens.
A discrepância é de tal magnitude que não pode ser atribuída a mero erro de
formatação ou a diferenças metodológicas de apuração. A diferença de mais de 817.000 itens
evidencia omissão massiva de informações nos arquivos magnéticos, comprometendo de forma
irremediável a confiabilidade da escrituração eletrônica.
A Recorrente alegou que a autoridade fiscal teria comparado estabelecimentos
diferentes. Entretanto, conforme demonstrado no acórdão recorrido, a comparação foi realizada
corretamente: o estabelecimento 001 foi comparado com o 001 e o 002 com o 002. A divergência
não está na metodologia de comparação, mas na substância dos dados registrados.
Tais inconsistências, conforme bem consignou a decisão de primeira instância,
"contaminam a escrituração como um todo e, consequentemente, impõem a manutenção da
multa nos patamares exigidos".

II – DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA: FATURAMENTO DE 2004
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
13

Alega a Recorrente que o faturamento de 2004 não poderia servir de base de
cálculo para a multa, apresentando os seguintes argumentos:
a) O PPB foi integralmente cumprido nas competências de janeiro a novembro de
2004, conforme documentação acostada aos autos;
b) O escopo da fiscalização deveria se limitar aos produtos que geraram a sua
instauração, ou seja, às 41.500 unidades de bateria para telefone celular;
c) A única operação de internação em que houve aproveitamento indevido da
redução do II e IPI ocorreu em dezembro de 2004;
d) O Projeto de Ampliação para produção de bateria para telefone celular foi
aprovado somente pela Resolução SUFRAMA 288/2004, tendo a primeira importação do insumo
"placa impressa montada" ocorrido apenas em 27/11/2004.
Todos os argumentos apresentados pela Recorrente padecem do mesmo vício
fundamental: a tentativa de vincular a multa por descumprimento de obrigação acessória ao
Processo Produtivo Básico.
Conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, a penalidade aplicada
com fundamento no art. 12, II, da Lei no 8.218/1991 não possui qualquer relação com o
cumprimento ou descumprimento do PPB. São infrações distintas, com tipificação legal própria,
fundamentos diversos e consequências jurídicas independentes.
O cumprimento integral do PPB nas competências de janeiro a novembro de 2004 é
juridicamente irrelevante para a presente discussão. O que se apura não é se os produtos foram
fabricados em conformidade com o processo produtivo exigido, mas sim se os arquivos
magnéticos foram apresentados em conformidade com a legislação de regência.
E, neste ponto, restou incontroverso que os arquivos magnéticos relativos ao ano-
calendário de 2004 apresentavam as seguintes irregularidades:
a) Ausência do número do DCR-E no campo "Descrição Complementar";
b) Campo "Observação" em branco em parcela significativa dos registros;
c) Divergências entre o arquivo de Registro de Inventário e os Livros Fiscais.
Tais irregularidades comprometem a integridade da escrituração eletrônica como
um todo, independentemente de estarem ou não relacionadas às operações de internação de
bateria para telefone celular.
II.3. Da base de cálculo: receita bruta da pessoa jurídica

Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
14
O art. 12, II, da Lei no 8.218/1991 estabelece, com clareza solar, que a multa de 5%
sobre o valor da operação correspondente está "limitada a um por cento da receita bruta da
pessoa jurídica no período".
A norma é clara: o limite de 1% incide sobre a receita bruta da pessoa jurídica, e não
sobre a receita de determinado estabelecimento ou sobre o valor de operações específicas. A
literalidade do dispositivo não autoriza interpretação restritiva.
A expressão "pessoa jurídica" é utilizada em contraposição a "estabelecimento". Se
o legislador quisesse limitar a base de cálculo ao estabelecimento onde ocorreu a infração, teria
utilizado esta expressão, como o faz em outros dispositivos da legislação tributária. Ao optar pela
expressão "pessoa jurídica", o legislador deixou claro que o limite se refere ao faturamento total
do contribuinte.
Esta interpretação é reforçada pelo parágrafo único do art. 12, que dispõe:
"Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este
artigo compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas."
Ao estabelecer que o período de referência é o ano-calendário, o legislador
novamente afastou qualquer pretensão de limitar a base de cálculo a operações ou períodos
específicos dentro do exercício fiscal.
No caso em exame, uma vez constatado que os arquivos magnéticos relativos ao
ano-calendário de 2004 continham omissões e incorreções, a multa deve incidir sobre as
operações realizadas naquele período, observado o limite de 1% do faturamento anual da pessoa
jurídica.

II.4. Da contaminação da escrituração
Há ainda outro fundamento relevante para a manutenção da base de cálculo: as
inconsistências identificadas pela autoridade fiscal não se limitavam a determinadas operações ou
períodos específicos, mas comprometiam a integridade da escrituração eletrônica como um todo.
Conforme apurado, o arquivo de Registro de Inventário apresentava divergências
que inviabilizavam qualquer levantamento contábil-fiscal. As discrepâncias entre os arquivos
magnéticos e os Livros Fiscais eram de tal magnitude que comprometiam a confiabilidade de toda
a escrituração eletrônica, não sendo possível identificar quais operações específicas estavam
corretamente registradas e quais estavam incorretas ou omitidas.
Em situações como esta, em que a infração contamina a integralidade da
escrituração, não há como limitar a base de cálculo a operações específicas, devendo a multa
incidir sobre o faturamento total do período, observado o limite legal de 1%.

III – DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA: FATURAMENTO DE 2005
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
15
A Recorrente sustenta que o faturamento de 2005 não poderia servir de base de
cálculo para a multa, argumentando que:
a) No ano-calendário de 2005, cumpriu rigorosamente o PPB do produto bateria
para telefone celular, inclusive quanto à importação de insumos;
b) A importação de placas de circuito impresso montadas foi realizada em
obediência ao limite de 10% previsto no art. 3o da Portaria Interministerial no 170/2004;
c) Produziu 2.672.132 unidades do produto usando placa impressa de montagem
nacional, conforme comprovam as 665 notas fiscais acostadas aos autos;
d) A SUFRAMA emitiu Laudos de Produção comprovando a regularidade do
cumprimento do PPB.
Pelos mesmos fundamentos expostos no tópico anterior, os argumentos da
Recorrente não merecem acolhida.
Reitero: a penalidade aplicada não guarda qualquer relação com o cumprimento ou
descumprimento do PPB. O fato de a Recorrente ter cumprido rigorosamente o PPB em 2005, de
ter respeitado os limites de importação e de ter obtido Laudos de Produção favoráveis da
SUFRAMA é absolutamente irrelevante para a presente discussão.
O que se apura é exclusivamente se os arquivos magnéticos foram apresentados em
conformidade com a legislação de regência. E, neste ponto, restou demonstrado que os arquivos
relativos ao ano-calendário de 2005 também apresentavam irregularidades:
a) A própria Recorrente admitiu que 6% dos registros de 2005 tinham o campo
"Observação" em branco. Embora percentualmente menor do que em 2004, tal omissão ainda
assim caracteriza o descumprimento da obrigação acessória;
b) As divergências no arquivo de Registro de Inventário persistiam em 2005,
conforme apurado pela autoridade fiscal;
c) A ausência do número do DCR-E no campo "Descrição Complementar" também
foi constatada neste exercício.
III.3. Da admissão de irregularidades pela própria Recorrente
É particularmente relevante destacar que a própria Recorrente admitiu a existência
de registros incompletos no ano-calendário de 2005.
Ao afirmar que "apenas 6%" dos registros de 2005 continham o campo
"Observação" em branco, a Recorrente reconhece implicitamente que:
a) Havia, de fato, registros incompletos nos arquivos magnéticos;
b) A omissão de informações no campo "Observação" ocorreu em ambos os
exercícios fiscais (2004 e 2005);
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
16
c) A diferença entre os exercícios é meramente quantitativa (27% em 2004 e 6% em
2005), e não qualitativa.
A tentativa de minimizar a irregularidade alegando que "apenas" 6% dos registros
estavam incompletos não prospera. A lei não estabelece percentuais de tolerância para omissões
nos arquivos magnéticos. A obrigação é de prestar TODAS as informações corretamente; qualquer
omissão, ainda que percentualmente pequena, configura a infração e atrai a aplicação da
penalidade.
Ademais, em termos absolutos, 6% dos registros de uma empresa com faturamento
de R$ 77.300.980,47 representa um volume significativo de informações omitidas,
comprometendo a utilidade dos arquivos para fins de fiscalização.

III.4. Da persistência das divergências no Registro de Inventário
As divergências no arquivo de Registro de Inventário, que constituem o fundamento
mais robusto do lançamento, persistiram no ano-calendário de 2005.
Conforme expressamente consignou a autoridade fiscal no Termo de Verificação, "o
erro evidenciado no ano-calendário de 2005 repete-se para os anos-calendário de 2003 e 2004".
As discrepâncias entre os arquivos magnéticos e os Livros Fiscais não eram pontuais ou limitadas a
determinado exercício, mas constituíam padrão sistemático de omissão de informações.
A Recorrente não logrou demonstrar que as divergências no Registro de Inventário
foram sanadas em 2005. Limitou-se a argumentar que cumpriu o PPB e que a SUFRAMA emitiu
laudos favoráveis, argumentos que, conforme já demonstrado, são irrelevantes para a presente
discussão.
Assim, comprovado que os arquivos magnéticos relativos ao ano-calendário de
2005 também apresentavam omissões e incorreções, correta a aplicação da multa sobre o
faturamento deste exercício, observado o limite legal de 1%.

IV – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DA ALEGADA RELEVAÇÃO DO ERRO
DE FATO
Invoca a Recorrente o princípio da verdade material, sustentando que:
a) O processo administrativo fiscal busca sempre a verdade material, cabendo à
autoridade administrativa estender-se além dos documentos juntados ao processo;
b) Ainda que existisse algum equívoco nos arquivos, a autoridade fiscal deveria
buscar a verdade material para obter decisão justa;
c) O princípio da verdade material decorre do princípio da moralidade
administrativa e impede a Administração Tributária de cobrar tributo que sabe ser indevido;
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
17
d) Conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes, "sob o manto da verdade
material, todo erro ou equívoco deve ser reparado tanto quanto possível".
O princípio da verdade material, efetivamente, constitui diretriz fundamental do
processo administrativo fiscal. Ao contrário do processo civil, em que vige o princípio dispositivo e
a verdade formal, no processo administrativo fiscal a autoridade julgadora tem o dever de buscar
a realidade dos fatos, não se limitando às alegações das partes ou aos elementos por elas
carreados aos autos.
Este princípio encontra fundamento no art. 142 do CTN, que atribui à autoridade
administrativa o dever de "verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente",
bem como no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, que confere ao órgão julgador a faculdade de
determinar diligências que considerar necessárias.
Entretanto, o princípio da verdade material não autoriza a desconsideração de
infrações comprovadamente cometidas, tampouco serve de fundamento para a relevação de
penalidades legalmente previstas.
No caso em exame, a verdade material foi integralmente apurada: os arquivos
magnéticos apresentados pela Recorrente continham erros, omissões e inconsistências em
desacordo com a legislação de regência. Esta é a realidade fática constatada pela autoridade fiscal,
corroborada pela documentação acostada aos autos e não eficazmente infirmada pela defesa.
O princípio da verdade material impõe que se apure a realidade dos fatos, e não
que se desconsiderem os fatos apurados. No presente caso:
a) o campo "Descrição Complementar" não continha o número do DCR-E;
b) o campo "Observação" estava em branco em parcela significativa dos registros;
c) e o arquivo de Registro de Inventário apresentava divergências significativas em
relação aos Livros Fiscais.
Estes são os fatos, apurados em conformidade com o princípio da verdade material.
E, uma vez apurada a verdade dos fatos, cumpre à autoridade administrativa aplicar as
consequências jurídicas legalmente previstas, no caso, a multa do art. 12, II, da Lei no 8.218/1991.
Os precedentes invocados pela Recorrente dizem respeito a situações em que erros
formais em declarações ou documentos impediam a correta identificação de valores efetivamente
pagos ou devidos. São situações em que o contribuinte cometeu erro ao declarar, mas
efetivamente cumpriu a obrigação tributária, cabendo à Administração reconhecer o
cumprimento e relevar o erro formal.
A hipótese dos autos é diversa. Aqui não se discute se a Recorrente cumpriu ou não
determinada obrigação tributária principal. O que se apura é o descumprimento de obrigação
acessória específica consistente na manutenção de arquivos magnéticos em conformidade com a
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
18
legislação. A infração está configurada e não há "verdade material" subjacente a ser buscada que
pudesse afastar ou mitigar a penalidade.
A própria Recorrente reconhece que as informações constavam apenas dos
documentos físicos e não dos arquivos magnéticos. Não há erro a ser relevado; há
descumprimento consciente da obrigação de manter arquivos eletrônicos completos.
Ainda que se pudesse cogitar de erro ou equívoco por parte da Recorrente – o que
se admite apenas para argumentar –, tal circunstância não afastaria a responsabilidade pela
infração.
Conforme expressamente dispõe o art. 136 do CTN, "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato".
Trata-se de responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de dolo ou
culpa. A lei não exige que o contribuinte tenha a intenção de omitir ou prestar incorretamente as
informações; basta que a conduta se realize para que a infração esteja configurada.
Assim, ainda que a Recorrente não tenha agido com dolo ao deixar de incluir
determinadas informações nos arquivos magnéticos, sua responsabilidade pela infração
permanece íntegra, não havendo qualquer "erro" a ser relevado à luz do princípio da verdade
material.

V – DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
Alega a Recorrente que a aplicação da multa no patamar exigido violaria o princípio
da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, argumentando que:
a) Em sua atuação, o administrador público deve atender aos ditames da conduta
ética, honesta, exigindo a observância de padrões éticos, de boa-fé e de lealdade;
b) Pelo princípio da moralidade administrativa, não basta ao administrador o
cumprimento da estrita legalidade; ele deve respeitar os princípios éticos de razoabilidade e
justiça;
c) A penalidade aplicada não corresponde ao dano causado, ferindo os princípios da
capacidade contributiva e do não confisco;
d) Mesmo estando o Fisco amparado em norma para aplicação da sanção, a forma
pela qual se aplica fere o princípio da moralidade.

V.2. Do conceito de moralidade administrativa
O princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37, caput, da
Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de atuar com probidade,
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
19
honestidade, lealdade e boa-fé. Trata-se de princípio que vincula a conduta do agente público a
padrões éticos que transcendem a mera legalidade formal.
Conforme consagrada lição doutrinária, a moralidade administrativa exige que o
administrador público não apenas aja em conformidade com a lei, mas também observe os valores
éticos subjacentes ao ordenamento jurídico, evitando condutas que, embora formalmente lícitas,
revelem desvio de finalidade ou abuso de poder.
V.3. Da inaplicabilidade ao caso concreto
Entretanto, o princípio da moralidade administrativa não autoriza a autoridade
administrativa a afastar ou reduzir penalidades expressamente previstas em lei.
No caso em exame, a autoridade fiscal atuou em estrita conformidade com a
legislação tributária, aplicando a penalidade prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/1991, nos
exatos termos ali estabelecidos. Não houve qualquer desvio de finalidade, abuso de poder ou
conduta eticamente reprovável. Ao contrário, a autoridade fiscal cumpriu seu dever funcional de
lançar a penalidade cabível diante da constatação de infração à legislação tributária.
É importante destacar que a multa aplicada não foi arbitrada discricionariamente
pela autoridade fiscal. Os parâmetros para sua fixação estão expressamente estabelecidos em lei:
5% sobre o valor das operações, limitada a 1% do faturamento anual. A autoridade fiscal não tinha
liberdade para fixar percentuais diversos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Se há alguma crítica a fazer quanto à adequação da penalidade ao dano causado, tal
crítica deve ser dirigida ao legislador, que optou por estabelecer multa em percentual do
faturamento, e não à autoridade administrativa, que se limitou a aplicar a lei vigente.
V.4. Da vinculação da atividade de lançamento
Conforme já destacado, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN. Uma vez constatada a infração, a
autoridade fiscal não dispõe de margem de discricionariedade para deixar de aplicar a penalidade
ou para fixá-la em patamar diverso do previsto em lei.
A alegada violação ao princípio da moralidade só estaria configurada se a
autoridade fiscal tivesse agido com desvio de finalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no
presente caso. A aplicação de penalidade expressamente prevista em lei, nos exatos termos nela
estabelecidos, constitui exercício regular de competência tributária e não pode ser qualificada
como conduta imoral ou antiética.
V.5. Da irrelevância do prejuízo ao erário
A Recorrente insiste no argumento de que a penalidade aplicada não
corresponderia ao dano causado, sugerindo que a multa deveria guardar proporção com eventual
prejuízo ao erário.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
20
Tal argumento desconsidera a natureza jurídica das obrigações acessórias e das
penalidades a elas correspondentes.
As obrigações acessórias não têm por objeto o pagamento de tributo, mas sim a
realização de prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização (art.
113, § 2o, do CTN). Seu descumprimento não gera, necessariamente, prejuízo financeiro ao erário,
mas compromete a eficácia do sistema de controle fiscal.
A penalidade por descumprimento de obrigação acessória tem função preventiva e
repressiva: visa desestimular condutas que comprometam a eficácia da fiscalização,
independentemente de terem ou não causado prejuízo financeiro imediato. Por isso, a lei não
condiciona a aplicação da multa à demonstração de prejuízo ao erário.
No caso em exame, embora a Recorrente afirme que não houve dano aos cofres
públicos, as omissões e incorreções nos arquivos magnéticos comprometeram a capacidade de
fiscalização da Receita Federal. Não há como mensurar quanto de tributo deixou de ser
arrecadado em razão da impossibilidade de realizar fiscalização eficiente com base em arquivos
eletrônicos confiáveis. Este é, precisamente, o dano que a penalidade visa prevenir e reprimir.

VI – DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Sustenta a Recorrente que a aplicação da multa no patamar exigido violaria os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, argumentando que:
a) Não é razoável a aplicação de multa de R$ 1.216.022,26 pelo descumprimento de
obrigação acessória que não teria implicado prejuízo aos cofres públicos;
b) O princípio da razoabilidade estabelece ao ente arrecadador que, mesmo
estando amparado por lei, deve ser razoável em suas aplicações;
c) A proporcionalidade exige relação de causalidade entre meio e fim, não havendo
ligação entre a suposta infração praticada e o montante da multa aplicada;
d) Uma providência desarrazoada não pode ser havida como comportada pela lei,
sendo, portanto, ilegal.
VI.2. Dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conquanto não expressamente
previstos na Constituição Federal, são reconhecidos pela doutrina e jurisprudência como
decorrentes do devido processo legal substantivo (art. 5o, LIV, CF) e como limitadores implícitos da
atividade estatal.
Em matéria tributária, tais princípios são invocados principalmente para limitar o
poder punitivo do Estado, vedando a imposição de penalidades desproporcionais à gravidade da
infração. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que multas tributárias em patamares
excessivos podem configurar confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
21

VI.3. Da inaplicabilidade na esfera administrativa
Entretanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enquanto
instrumentos de controle de constitucionalidade, não podem ser aplicados pelos órgãos de
julgamento administrativo para afastar ou reduzir penalidades expressamente previstas em lei.
A razão é simples: afirmar que determinada penalidade é desproporcional ou
desarrazoada equivale a afirmar que a lei que a institui é inconstitucional. E, conforme
expressamente dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade."
Assim, ainda que se pudesse cogitar que a multa de 1% do faturamento é
desproporcional ao descumprimento de obrigação acessória – o que não se admite –, tal análise
estaria vedada na esfera administrativa, devendo a Recorrente, se assim entender cabível,
submeter a questão ao Poder Judiciário.
VI.4. Da função dos princípios gerais de direito
Conforme dispõe o art. 108 do Código Tributário Nacional:
"Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade."
Da leitura do dispositivo, extrai-se que os princípios gerais de direito público,
categoria na qual se inserem a razoabilidade e a proporcionalidade, têm função integrativa, ou
seja, prestam-se a suprir lacunas normativas. Não se destinam a afastar a incidência de normas
expressas.
No caso em exame, há norma expressa estabelecendo a penalidade aplicável: o art.
12, II, da Lei no 8.218/1991. Não há lacuna a ser preenchida por princípios gerais. A autoridade
administrativa deve aplicar a norma tal como posta, sem margem para modulação com base em
princípios de justiça ou equidade.
VI.5. Da reserva legal para dispensa ou redução de penalidades
No mesmo sentido, o art. 97, VI, do CTN estabelece:
"Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
22
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades."
A norma é clara: somente a lei pode dispor sobre dispensa ou redução de
penalidades. Não cabe à autoridade administrativa, sob o pretexto de aplicar princípios de
razoabilidade ou proporcionalidade, reduzir multa legalmente instituída. Tal conduta configuraria
violação à reserva legal em matéria de penalidades tributárias.
No caso em exame, o legislador estabeleceu que a multa por omissão ou prestação
incorreta de informações em arquivos magnéticos é de 5% sobre o valor da operação, limitada a
1% do faturamento anual. Não há previsão legal de dispensa ou redução da penalidade em função
da inexistência de prejuízo ao erário ou de outras circunstâncias atenuantes. A autoridade
administrativa está vinculada aos parâmetros legais, não lhe sendo lícito criar hipóteses de
dispensa ou redução não previstas em lei.

VI.6. Da modulação pelo próprio legislador
É importante destacar que o limite de 1% do faturamento anual, estabelecido no
art. 12, II, da Lei no 8.218/1991, já representa uma modulação da penalidade pelo próprio
legislador.
Se aplicada sem qualquer limitação, poderia alcançar valores muito superiores ao
efetivamente exigido. Ao estabelecer o teto de 1% do faturamento, o legislador já considerou a
necessidade de preservar a capacidade econômica do contribuinte.
Assim, a alegação de desproporcionalidade não procede também por este
fundamento: a própria lei já contempla mecanismo de moderação da penalidade, que foi
integralmente observado pela autoridade fiscal.

VII – DO ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Por derradeiro, alega a Recorrente que a multa aplicada teria caráter confiscatório,
em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, apresentando os seguintes argumentos:
a) A atividade fiscal do Estado não pode ser onerosa a ponto de afetar a
propriedade do contribuinte, confiscando-a a título de tributação;
b) A vedação ao confisco se estende às multas decorrentes de obrigações
tributárias, ainda que não tenham natureza de tributo;
c) O eventual caráter confiscatório das multas não pode ser dissociado da
proporcionalidade que deve existir entre a violação da norma jurídica tributária e sua
consequência jurídica;
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
23
d) O STF tem admitido a redução de multa moratória imposta com base em lei
quando assume, pelo seu montante desproporcionado, feição confiscatória;
e) Conforme precedente do Ministro Xavier de Albuquerque, multa fixada em 100%
do imposto devido assume feição confiscatória, devendo ser reduzida para 30%.

VII.2. Da vedação constitucional ao confisco
O art. 150, IV, da Constituição Federal veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios "utilizar tributo com efeito de confisco".
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem estendido esta vedação às
multas tributárias, entendendo que o princípio do não confisco constitui limitação geral ao poder
punitivo do Estado em matéria tributária. Nesse sentido, o STF tem reconhecido que multas em
patamares excessivos, que comprometam de forma desproporcional o patrimônio do
contribuinte, podem configurar confisco e merecem repúdio judicial.
Entretanto, é fundamental distinguir duas questões: (i) a possibilidade de
reconhecimento do caráter confiscatório de multas tributárias; e (ii) a competência dos órgãos de
julgamento administrativo para realizar tal reconhecimento.

VII.3. Da vedação à análise de constitucionalidade na esfera administrativa
Conforme já reiteradamente destacado neste voto, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, estabelece:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade."
A alegação de que determinada multa possui caráter confiscatório equivale a
afirmar que a lei que a institui viola o art. 150, IV, da Constituição Federal, sendo, portanto,
inconstitucional. Tal análise está expressamente vedada aos órgãos de julgamento do contencioso
administrativo fiscal.
O Regimento Interno do CARF reproduz esta vedação no art. 62, § 2o:
"Art. 62. [...]
§ 2o É vedado aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade."
Assim, por expressa vedação legal e regimental, não cabe a este Colegiado analisar
a alegação de inconstitucionalidade da multa por suposto caráter confiscatório. A Recorrente, se
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
24
assim entender cabível, deverá submeter a questão ao Poder Judiciário, único foro competente
para o exercício do controle de constitucionalidade.

VII.4. Da inaplicabilidade dos precedentes invocados
Apenas a título de registro, sem que isso implique análise de mérito vedada a este
Colegiado, cumpre observar que os precedentes do STF invocados pela Recorrente dizem respeito
a situações diversas da presente.
Os julgados mencionados tratam de multas moratórias (por atraso no pagamento
de tributo) em percentuais superiores a 100% do valor do tributo devido. A ADI 551/RJ, por
exemplo, declarou inconstitucionais dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que
previam multas mínimas de duas a cinco vezes o valor do tributo.
No caso em exame, a situação é diversa:
a) Não se trata de multa moratória, mas de multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória;
b) Não há tributo devido a servir de parâmetro para comparação;
c) A multa corresponde a 1% do faturamento anual, patamar significativamente
inferior aos casos considerados confiscatórios pelo STF.
De todo modo, reitero que a análise desta questão está vedada na esfera
administrativa, devendo a matéria, se o caso, ser submetida ao Poder Judiciário.
VII.5. Da adequação da multa aos parâmetros legais
Finalmente, é importante registrar que a multa aplicada observou rigorosamente os
parâmetros estabelecidos em lei.
O art. 12, II, da Lei no 8.218/1991 estabelece multa de 5% sobre o valor da
operação, limitada a 1% do faturamento anual. No caso em exame, a aplicação da multa de 5%
sobre o valor total das operações certamente resultaria em valor superior ao efetivamente
exigido. O limite de 1% do faturamento funcionou como mecanismo de moderação, reduzindo
significativamente o montante da penalidade.
Assim, a multa aplicada não apenas observou os parâmetros legais, como se
beneficiou do limite estabelecido pelo próprio legislador para evitar oneração excessiva do
contribuinte. Não há, portanto, qualquer indício de excesso ou desproporcionalidade na
penalidade exigida.

CONCLUSÃO

Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.219 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006170/2006-26
25
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da
alegação de inconstitucionalidade da multa, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
integralmente o Acórdão no 11-58.086, proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), e, consequentemente, o crédito tributário
constituído no Auto de Infração, no montante de R$ 1.216.022,26 (um milhão, duzentos e
dezesseis mil, vinte e dois reais e vinte e seis centavos), correspondente à multa por
descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 12, II, da Lei no 8.218/1991.
É como voto.
Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 1696
DF CARF MF
Original